Tribunal: TJSP
Processo: 2221832-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos declaratórios – Vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inocorrência.

Inexiste qualquer vício elencado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o julgado se encontra em consonância com o substrato probatório dos autos, legislação e jurisprudência, incidentes na espécie.

É possível acolher pedido de arresto acautelatório em

Ementa:
Recurso – Embargos declaratórios – Vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inocorrência.

Inexiste qualquer vício elencado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o julgado se encontra em consonância com o substrato probatório dos autos, legislação e jurisprudência, incidentes na espécie.

É possível acolher pedido de arresto acautelatório em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que, nesse caso, o contraditório é diferido.

Embargos rejeitados.